Tribunal: TJSP
Processo: 1003726-40.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Prestação de serviços – Ação de obrigação de fazer – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Contrato de Credenciamento ao Sistema Rede – 1. Sentença "extra petita". Não verificação. Julgamento adstrito aos pedidos formulados – 2. Insurgência da empresa autora contra ato de retenção de numerário perpetrado pela ré. Inaplicabilidade do Código de Defesa do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Prestação de serviços – Ação de obrigação de fazer – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Contrato de Credenciamento ao Sistema Rede – 1. Sentença "extra petita". Não verificação. Julgamento adstrito aos pedidos formulados – 2. Insurgência da empresa autora contra ato de retenção de numerário perpetrado pela ré. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Inexistência de relação jurídica de consumo – Caso dos autos em que a ré deixou de repassar valores sob a alegação de fraude nas operações – Autora que comprovou a autorização da transação pela administradora do cartão de crédito e a entrega das mercadorias. Abusividade da cláusula contratual que transfere integralmente os riscos do negócio ao estabelecimento comercial credenciado – Ausência de repasse indevido de valores – Cenário diante do qual a ré deverá pagar as quantias indevidamente retidas e estornadas em favor da autora – Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios em grau de recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recurso não provido.